Tribunal: TJDFT
Processo: 0741942-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a criança. Medidas protetivas. Apelação. Reclamação criminal. Fungibilidade. Risco concreto à integridade física e psicológica da criança. Reclamação improcedente.
I – Caso em exame
1. Reclamação contra decisão que deferiu medidas protetivas em desfavor do reclamante.
II – Questão em discussão
2. Discute-se: (i) o meio de impugnação cabível da decisão que defere medida protetiva de natureza penal (art. 20 da L. 14.344/22); (ii) a possibilidade de se admitir o recurso com base no princípio da fungibilidade; (iii) a manutenção da medida protetiva que suspendeu o direito do reclamante de visitas à filha.
III – Razões de decidir
3. Da decisão que defere medida protetiva de natureza penal (art. 20 da L. 14.344/22) não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). Admite-se, contudo, a fungibilidade recursal para receber apelação como reclamação, desde que tenha sido interposta no prazo da reclamação - precedentes do Tribunal.
4. Não recebida a apelação pelo juiz de origem e ajuizada reclamação de forma tempestiva - em cinco dias da decisão que não recebeu o recurso -, deve ser admitida.
5. Havendo risco concreto à integridade física e psíquica da vítima –- filha do reclamante, acusado de estupro de vulnerável contra a enteada --, e estando as investigações ainda no começo, recomenda-se, por ora, seja mantida a medida protetiva de suspensão do direito de visitas até que se esclareçam os fatos.
IV – Dispositivo
6. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232; art. 2o da L. 14.344/22; arts. 1o e 19 da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028623, 0718659-57.2022.8.07.0007, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.